Tribunal: STF
Processo: HC 198765
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 640.019/PA, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 20/4/1993) foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem (Doc. 13). 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida (Doc. 10). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 14), conforme ementa:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO WRIT JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 
    IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência. 
    V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) o paciente durante toda instrução respondera em liberdade, consoante informa a certidão narrativa ora carreada (doc. 02). Essa mesma certidão, também destaca a interposição do devido recurso apelatório e, óbvio, a ausência de trânsito em julgado; e (b) o único processo que existe contra o réu é um processo do ano de 2013, de um fato acontecido no ano de 2012 também, quando este tinha 18 anos de idade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 615.743/PA. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Nessas circunstâncias, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente